Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Direito Civil. Apelação civil. Ação de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Observância. Redução do valor dos alimentos. Descabimento. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a paternidade do réu e fixar o percentual de 25% do salário mínimo vigente de alimentos ao menor.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida nos autos consiste em verificar se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença, para que seja reduzido de 25% para 12% do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Além disso, dispõe o art. 1.703 do Código Civil que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.”
4. O valor arbitrado nos alimentos deve ser norteado pela capacidade econômica do genitor, de modo a não onerar demasiadamente o alimentante, mas, por outro lado, deve assegurar a contento o custeio das despesas do alimentando.
5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente impõe que a pensão alimentícia seja fixada de maneira a atender ao interesse superior do menor, priorizando seu bem-estar e desenvolvimento.
6. No caso, a verba alimentar fixada na sentença observou as necessidades do alimentando e, ao mesmo tempo, ponderou as condições do alimentante, pois ainda que sustente trabalhar como autônomo, sem renda fixa, tais situações não autorizam reduzir a obrigação alimentar a patamar tão ínfimo.
IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
____________
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1806496, 07094808420228070012, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1785758, 07022389620218070016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023